Tribunal: TJDFT
Processo: 0745408-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745408-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO ASSIS MORAES AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O INTIME-SE o agravante, ROGERIO ASSIS MORAES, para, no prazo de 5 dias úteis, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, considerando que não foi localizado nos autos PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO com outorga de poderes à advogada que subscreve eletronicamente o recurso, KARINA DONATA GARCIA, OAB/RS No 72.437 (autos originários N.o 0731185-34.2023.8.07.0003). Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora